Tribunal: TJBA
Processo: 0514932-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514932-54.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARENALDO JOSE CASTRO DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES

ASB00

E
menta
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DEVER DE INFORMAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a legalidade das cláusulas e encargos estabelecidos no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a alegada inovação recursal quanto à revisão da TAC e TEC; (ii) a suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (iii) a validade da capitalização diária de juros, sem a informação da taxa diária; (iv) a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e Registro de Contrato; (v) a abusividade dos encargos moratórios e da comissão de permanência; e (vi) a descaracterização da mora e a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há inovação recursal, pois o autor questionou a TAC e TEC em réplica, após ter acesso ao contrato.

4. A apelação preenche os requisitos de dialeticidade, impugnando especificamente a motivação da sentença com fundamentos de fato e de direito.

5. A capitalização diária de juros é permitida quando expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n° 2.170-36/2000 e da Lei nº 10.931/2004. Contudo, a ausência de informação da taxa diária dos juros remuneratórios viola o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC, tornando abusiva a cláusula na parte em que não dispõe sobre a taxa diária.

6. As tarifas de TAC, TEC e Registro de Contrato não foram impostas ao autor, razão pela qual não há abusividade na sua cobrança.

7. A comissão de permanência deve ser admitida exclusivamente no período de inadimplência, limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, não podendo ser cumulada com outros encargos (juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa contratual), conforme Súmula 472 do STJ.

8. A cobrança abusiva de capitalização diária de juros descaracteriza a mora do devedor, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

9. Configura-se o direito à restituição de valores pagos a maior, de forma simples até 30/03/2021 e, em dobro, a partir dessa data, conforme orientação da Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência em AgREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido parcialmente.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 1.010; CDC, arts. 6º, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, arts. 421, 422 e 884; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; MP nº 2.170-36/2000, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 472; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 14/10/2020; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12/08/2009; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11/09/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0514932-54.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARENALDO JOSÉ CASTRO DE SOUSA e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares
e
dar

parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.